Tribunal: TJBA
Processo: 8062190-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062190-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENI TEIXEIRA SILVEIRA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO NACIONAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inobservância do piso nacional do magistério público, determinado pelo Ministério da Educação, afastando, para fins de composição do vencimento base, a inclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, principalmente quanto à aplicação dos arts. 3º e 5º da mencionada norma estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012 na composição do vencimento para fins de apuração do piso nacional; (ii) verificar se há contradição interna no julgado quanto à validade da VPNI e sua exclusão da base de cálculo do piso. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito já decidido. A decisão embargada analisou expressamente os efeitos da Lei Estadual nº 12.578/2012, esclarecendo que a VPNI não se incorpora ao vencimento base para fins de aplicação do piso nacional do magistério, conforme entendimento consolidado no âmbito da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal. A jurisprudência local afasta a possibilidade de se considerar a remuneração global — incluindo VPNI e reenquadramento judicial — como base de cálculo do piso salarial nacional, firmando-se no precedente vinculante da ADI 4167/DF do STF. A fundamentação do acórdão impugnado é clara ao reconhecer que a VPNI, embora válida como proteção à irredutibilidade, não se confunde com o vencimento básico exigido pela norma federal. O acórdão enfrenta todas as teses apresentadas pelas partes, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados, o que é suficiente para considerar prequestionada a matéria. Não há contradição entre a validade da VPNI como parcela protetiva e sua não integração ao vencimento base para aplicação do piso, sendo compatíveis as premissas adotadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A VPNI prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012 não integra o vencimento base para fins de aplicação do piso nacional do magistério. A omissão não se caracteriza quando a decisão impugnada aborda de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a tese jurídica adotada resolve adequadamente a controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 3º e 5º; CF/1988, art. 206, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJBA, Agravo nº 8001097-15.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8062190-08.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada HELENI TEIXEIRA SILVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I